Tribunal: TJPA
Processo: 0006984-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006984-33.2019.8.14.0401

APELANTE: RICARDO NUNES POLARO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

168, §1º, III, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III ALÍNEA B, DO CPB, COM A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 16 DO CP. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de apropriação indébita;

2.

A tese defensiva para o recorrente de incidência da atenuante prevista no art. 65, III alínea “b”, do CPB, com a pena base aquém do mínimo não prospera, não devendo ser aplicada, pois a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor. Precedentes

3.

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP. Inocorrência. Não há nada nos autos que comprove que o referido acordo firmado com a vítima tenha sido cumprido, motivo pelo qual mantenho a exclusão da causa de diminuição pleiteada;

4.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença inalterada em todos os seus termos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RICARDO NUNES POLARO
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita, capitulado no art. 168, §1º, III, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer preliminarmente a nulidade absoluta do processo, em razão da parcialidade do juízo, ocasionando suspeição, ou ainda, por inépcia da inicial e no mérito o provimento do apelo com a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas com fundamento no art. 386, incisos III, IV, V, VI e VII do CPP, além da possibilidade de admitir prova nova, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena em sua segunda fase com a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III alínea “b” do CPB, com a pena base ficando aquém do mínimo legal, bem como a diminuição da pena pelo reconhecimento do arrependimento posterior e redução da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que
“(...) sem que a vítima soubesse nem autorizasse, o denunciado recebeu as guias de levantamento expedidas peça Vara do Trabalho e se apropriou indevidamente dos valores a que a vítima tinha direito, sob a justificativa de se tratar da satisfação de honorários advocatícios, sem que, entretanto, tenha comprovado o ajuste legal de qualquer valor ou da forma de pagamento nesse sentido, recusando-se peremptoriamente a devolver à vítima o dinheiro que lhe pertence de direito. (...)”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PRELIMINARES DE NULIDADE

A defesa discorreu, preliminarmente, sobre a nulidade do processo, em razão de ter o juízo agido de forma parcial, ocasionando sua suspeição, nos termos do art. 564, I do CPP, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso que a Juíza não agiu com parcialidade, o que vemos é a execução do art. 212 do Código de Processo Penal, enfatizando-se, nesse ponto, que o sistema acusatório da Justiça brasileira é híbrido, permitindo a participação do juiz, sobretudo, para a busca da verdade real, diante da ausência de provas que comprovem o prejuízo ao acusado, rejeito a preliminar suscitada.

Também pugnou a defesa, preliminarmente, pela nulidade por inépcia da denúncia, tendo em vista que o representante do Ministério Público, ao oferecer a peça acusatória, não descreveu corretamente os fatos ocorridos. De igual modo não merece prosperar a tese elencada, pois ao contrário do alegado, a denúncia apresentada pelo Ministério Público descreveu minuciosamente como ocorreram os fatos, preenchendo todos os requisitos do art.41 do CPP, na medida em que qualifica o acusado, expõe com clareza o fato criminoso, suas circunstâncias, a classificação do crime e oferecido o rol de testemunhas, não havendo que se falar em inépcia da denúncia, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do recorrente pois existem provas suficientes de autoria e materialidade da prática do crime previsto no artigo 168, §1º, III, do Código Penal. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de apropriação indébita restaram comprovadas nos autos, notadamente, através dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, além dos documentos juntados referentes a ação judicial trabalhista, quais sejam, Acórdão do TRT8, que fixou multa de 1% sobre o valor da causa, em razão da interposição de Embargo de Declaração meramente protelatório a ser revertido em favor da ofendida, petição assinada pelo réu requerendo o levantamento do valor, decisão judicial liberando o pagamento para a vítima Eliane, Alvará de levantamento em favor do advogado/acusado.

O apelante em juízo negou a prática do delito, alegando ter acordado com a vítima que os ganhos patrimoniais do processo seriam destinados ao pagamento de seu trabalho.

Todavia, observa-se que o apelante, em razão de sua profissão, apropriou-se indevidamente dos valores depositados em juízo pela Caixa Econômica Federal em favor da vítima Eliane, nos autos de ação trabalhista.

A vítima, Eliane Oliveira de Souza, declarou em juízo que:

“(...) que contratou os serviços do acusado como advogado, para atuar em um processo na Justiça do Trabalho; que pagou antecipadamente os seus honorários, tendo sido a primeira parcela de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), em espécie, e, posteriormente, uma transferência bancária no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), totalizando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que tinham acordado, cujos comprovantes foram entregues ao Delegado; Que o processo demorou cerca de quatro anos e que a liberação das guias foi feita de forma parcelada (demorada) e que, ao pesquisar o processo na internet para outra finalidade, leu em determinado trecho dos autos a frase “pague-se à ré”, razão pela qual pesquisou a informação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, obtendo o comprovante de cerca de 10 mil reais, quando entrou em contato com outro advogado para auxiliá-la a entender tal questão, constatou que havia o pagamento de, aproximadamente, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a ser recebido; que, durante os quatro anos que o processo durou, o réu participou de uma audiência e acredita que ele tenha atuado em recurso no segundo grau, entretanto, ele apenas lhe fornecia informações de que o processo estava em outro grau de apreciação; que, quando o processo encerrou, já tinha pago os honorários advocatícios, o que ocorreu logo no primeiro mês, quando teve a audiência; que procurou outro advogado (Márcio) para saber o que fazer e se o réu, realmente, tinha direito de receber o dinheiro, pois não sabia; que entrou em contato com o réu Ricardo, quando questionou apenas a guia de dez mil reais, momento em que ele respondeu que o processo finalizado tinha sido muito difícil e que tinha ficado com o valor a título de honorários, os quais não tinha por que lhe devolver, motivo pelo qual procurou outro advogado; Que a condenação era no valor informado na denúncia, qual seja, R$35.709,40, entretanto foram realizadas em três parcelas e que o réu não entrou em contato para lhe informar da liberação do valor, só tomando conhecimento porque foi pesquisar; Que o réu não lhe deu nenhuma parte deste valor e que, após o início da investigação, o advogado Márcio ainda entrou em contato com o denunciado, que disse que não iria devolver nada porque o valor era dele; que chegou a procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, ocasião em que se tentou a conciliação, mas o réu não concordou e ainda lhe ameaçou de mover um processo contra sua pessoa, o que não ocorreu; que o processo em que o réu Ricardo atuou como seu advogado era um, em que Caixa Econômica Federal lhe cobrava valores de inadimplência de clientes, no valor de três milhões e meio de reais; que foi demitida por justa causa, mas os contratos firmados na empresa não eram fraudulentos, acrescentando que, cerca de seis meses depois do início do processo, o réu Ricardo lhe procurou para perguntar se queria que fosse pedida a sua reintegração à Caixa, porém, não aceitou a proposta porque não possuía os R$ 10.000,00 que ele cobrou a título de honorários; que era reclamada na justiça do Trabalho, razão pela qual não acreditava que sairia algum valor a seu favor; que foi condenada na primeira instância a pagar ressarcir valores à Caixa Econômica e que houve recurso dessa decisão, sendo que a multa de trinta e cinco mil reais foi aplicada a título de excesso de recursos por conta da outra parte.(...)”
.

Vale salientar também que o acusado não juntou nenhuma prova em seu favor, ônus que lhe competia pela regra estabelecida no art. 156 do Código de Processo Penal.

De outra banda, constatou-se que o acordo extrajudicial juntado aos autos no Recurso de Apelação, foi assinado em 04/05/2022, ou seja, antes da sentença, proferida em 15/06/2022, não devendo, dessa forma, ser considerado como prova nova.

Assim, não há qualquer documento ou comprovante que faça crer que o acordo foi efetivamente cumprido. Portanto, as provas juntadas aos autos são firmes, no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime de apropriação indébita.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição do recorrente por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III ALÍNEA “b”, DO CPB COM A FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO

Alegam, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo por força da atenuante prevista no art. 65, III alínea b, do CPB, pleiteando a não aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

Após análise da dosimetria, constatou-se que na primeira fase
a pena base foi fixada em seu mínimo legal
, e na segunda fase o juiz de piso não reconheceu atenuantes nem agravantes, pelo que mantenho o entendimento do juiz singular, permanecendo excluído tal argumento, não devendo ser reduzida a pena aquém do mínimo legal
em razão do
entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Observa-se, portanto, que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a arguição da defesa, esta não merece prosperar uma vez que, de acordo com a jurisprudência pacífica e atual dos Tribunais Superiores e, inclusive, precedentes desta Eg. Corte de Justiça, a Súmula 231 do STJ encontra-se em pleno vigor, tendo, até mesmo, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL- 02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, precedente recente de nossa Corte Superior,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ
. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de roubo (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP) em coautoria com os outros envolvidos. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela incidência da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do CP (menor participação) e pelo afastamento da utilização da arma de fogo, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Precedentes. 3. No tocante à pena-base, ausente o interesse recursal, uma vez que esta fora fixada no mínimo legal. 4.
No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula n. 231/STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
. 5. Em relação ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 6. No caso dos autos, verifica-se que o regime mais gravoso foi fixado com base nas circunstâncias e consequências do crime, praticado em concurso de três agentes, com o emprego de arma de fogo e com notícia de que empregada efetiva violência a vítima foi derrubada no chão, teve o rosto coberto com um pano e arma encostada em sua cabeça, foi ainda trancada em um cômodo da residência, com as mãos amarradas, enquanto os agentes subtraíam os bens visados (e-STJ fls. 645/646), o que configura motivação concreta a justificar regime fechado, mesmo sendo o acusado primário e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.223.435/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ. 1.
A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.). (grifei).

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 16 DO CP

A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP, referente ao arrependimento posterior, tendo em vista que firmou acordo com a ofendida
. O pleito não merece guarida, pois o
acusado supostamente teria firmado acordo com a vítima após oferecimento da denúncia, porém, não havendo nada nos autos que comprove que ele foi cumprido, mantendo-se a sentença inalterada em todos os seus termos.

REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA

A defesa requer a redução da pena pecuniária, com abatimento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Alegação que não merece prosperar.

Verifica-se, através da sentença condenatória prolatada, que o juiz de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade, de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, por uma restritiva de direitos, relativa à prestação pecuniária no valor de 30 (trinta) salários-mínimos.

Não há nos autos comprovação de que o recorrente efetivamente realizou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ofendida, não havendo que se falar em abatimento da prestação pecuniária.

Todavia, vale salientar que está facultado ao juízo de execução o seu parcelamento, sendo constatado ainda que o juízo a quo estabeleceu que a pena pecuniária poderia ser abatida por eventual restituição de valores na esfera cível, senão vejamos:

“A pena restritiva de direitos consistirá em prestação pecuniária (art. 45 §1º do CP) no valor de 30 salários-mínimos, vigentes à época do fato, devidamente corrigido, fixados em observância às nuances do caso concreto, sobretudo quanto ao prejuízo financeiro sofrido pela ofendida, que deve ser a beneficiária do pagamento. Acrescente-se que o valor da pena pecuniária poderá ser abatido de eventual restituição de valores na esfera cível, em caso de haver coincidência entre as partes.”

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação
,
mantendo-se a sentença inalterada em seus todos os seus termos.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/06/2024